Tribunal: TJSP
Processo: 2061740-22.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito visando à concessão do benefício da saída temporária. Inviabilidade. Ausência de devido requerimento encetado pela defesa do paciente nos autos de origem. Não cumprimento do lapso temporal mínimo de pena fixado pelo art. 123, inciso II, da Lei de Execução Penal, levando-se em conta a reincidência do paciente, o qual ostenta condenação definitiva anterior, com

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito visando à concessão do benefício da saída temporária. Inviabilidade. Ausência de devido requerimento encetado pela defesa do paciente nos autos de origem. Não cumprimento do lapso temporal mínimo de pena fixado pelo art. 123, inciso II, da Lei de Execução Penal, levando-se em conta a reincidência do paciente, o qual ostenta condenação definitiva anterior, com extinção da pena privativa de liberdade em 19 de março de 2019, por meio de indulto, nos termos do Decreto 8.615/2015. Concessão de indulto que afasta tão somente os efeitos primários da condenação, remanescendo os efeitos secundários e extrapenais do delito, incluindo-se a reincidência. Constrangimento ilegal não demonstrado na espécie. Ordem denegada, confirmando-se o indeferimento da liminar.